Tribunal: TJSP
Processo: 0005243-23.2020.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data em que a sentença penal condenatória transita em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Inteligência do art. 112, I, do Código Penal.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data em que a sentença penal condenatória transita em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Inteligência do art. 112, I, do Código Penal. Precedentes. 2. A celeuma jurídica acerca da interrupção ou não da prescrição pelo acórdão confirmatório da condenação diz respeito à pretensão punitiva, e não à executória. 3. Sentenciada primária, foi condenada às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com prazo prescricional, portanto, de quatro anos. Exegese dos artigos 109, V, e parágrafo único, e 114, II, ambos do Código Penal. 3. No caso dos autos, entre a data do trânsito em julgado para o Ministério Público da respeitável sentença condenatória (01/10/2014) e a da respeitável decisão recorrida (08/09/2020), transcorreu o lapso prescricional de quatro anos, sendo forçosa, pois, a extinção da punibilidade da sentenciada, pela prescrição da pretensão executória. 4. Agravo defensivo provido para julgar extinta a punibilidade da sentenciada, pela prescrição da pretensão executória.